Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMOU O CRIME (LOCAL PRÓXIMO A SÃO SEBASTIÃO/DF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o art. 70 do Código de Processo Penal, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

2. No contexto delineado pela vítima perante as autoridades policiais, embora o encontro com o réu tenha ocorrido em local pertencente à região administrativa de Brasília/DF, a ameaça proferida ocorreu em região deserta, próxima a São Sebastião, atraindo a competência para o Juízo Suscitado.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião.